Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708487-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: RONALDO FIGUEREDO DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Salas Penhoradas – Alegação de Excesso de Penhora - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, os agravantes alegam que as duas salas penhoras ultrapassam o valor do montante exequendo, sendo o caso de desconstituição de uma das penhoras, sob pena de excesso de penhora. Ocorre que inexiste nos autos originários laudo de avaliação dos bens imóveis, neste momento processual. Os documentos acostados ao corpo do recurso, além de não terem sido apresentados ao Juízo originário, são documentos unilaterais, ainda sem Contraditório da contraparte. Para além, ambas as salas estão gravadas com anotação de penhora oriunda de outro Cumprimento de Sentença (IDs 85759521 e 85759522 na origem). Desta maneira, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que antes da realização de qualquer ato expropriatório os imóveis serão submetidos à avaliação, a fim de ser averiguado ou não o excesso da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator